Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709087-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MAURO CESAR ARAUJO SILVA, MAURO CESAR MACHADO DE MELO, MAURO CORREIA DA CRUZ, MAURO EDINILSON DE SOUSA, MAURO SENA DOURADO, MAURO VIEIRA RODRIGUES, MEIRE ALICE ALVES SANTANA, MEIRE FERREIRA DE SOUZA, MEIRE JOSE MARTINS, MEIRE LOUSADA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação em que os recorrentes buscam ver reformada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o cumprimento de sentença epigrafado. De plano, verifica-se a irregularidade na representação processual, consistente na ausência de procuração outorgada por alguns dos litisconsortes apelantes. Tendo em vista que a representação processual é requisito formal de admissibilidade do recurso, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que sejam trazidas aos autos as procurações faltantes, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I, CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora